Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744317-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO OUTRO RÉU. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICAÇÃO INFERIOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. I - A condenação deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena. II – No caso dos autos, o relato dos policiais no sentido de que as denúncias anônimas se referiram unicamente a um dos réus, a alegação dos próprios usuários identificando unicamente o réu como traficante, bem como a alegação do próprio réu negando o envolvimento da esposa na traficância, em conjunto com as demais provas dos autos, se mostra suficiente para embasar o édito absolutório. III - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime imputado na exordial acusatória, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio in dubio pro reo. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Tendo a sentença fixado fração a menor, impõem-se a sua manutenção diante da ausência de recurso da acusação nesse sentido. V - A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, devendo ser sua compensação integral com a agravante da reincidência. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes. Argumenta que, por não haver previsão legal do sistema da perpetuidade, não se deve aceitar o que os efeitos de condenações criminais se perpetuem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade” (AgRg no REsp n. 2.152.240/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015